Tribunal: TJES
Processo: 5002557-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002557-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL LORENZO DA SILVA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GABRIEL LORENZO DA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: URSULA COSTA ALBUDANE registrado(a) civilmente como URSULA COSTA ALBUDANE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL LORENZO DA SILVA DOS SANTOS
no intuito de rever a r. Decisão ID 4517807, na qual o Juízo da Vara Cível de Viana concluiu pelo indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º 5003454-79.2022.8.08.0050, e que consistia em “(...) concessão de liminar inaudita altera pars, determinando a suspensão do mandado de desocupação nos autos do processo Nº 500071740.2021.8.08.0050”.

Irresignado, o Agravante aduz, em síntese, que a posse exercida pelo agravante sobre o bem imóvel litigioso não pode ser considerada clandestina, sobretudo em razão do fato alegado de que o agravante sempre teria morado, crescido e permanecido na residência.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4626906 indeferindo o pedido liminar recursal.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL LORENZO DA SILVA DOS SANTOS
no intuito de rever a r. Decisão ID 4517807, na qual o Juízo da Vara Cível de Viana concluiu pelo indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º 5003454-79.2022.8.08.0050, e que consistia em “(...) concessão de liminar inaudita altera pars, determinando a suspensão do mandado de desocupação nos autos do processo Nº 500071740.2021.8.08.0050”.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem,
GABRIEL LORENZO DA SILVA DOS SANTOS
opôs Embargos de Terceiro em razão de ordem de desocupação compulsória proferida nos autos da reintegração de posse tombada sob o nº 5000717-40.2021.8.08.0050, aforada por
URSULA COSTA ALBUDANE
, embargada, em face de
MONICA DA SILVA
, mãe do embargante.

Em sua petição inicial, o requerente aduz, em apertada síntese, que sofre “ameaça de constrição do bem imóvel sobre o qual possui direito incompatível com o ato constritivo, razão pela qual pede o desfazimento ou a revogação da ordem consubstanciada na expedição ou no cumprimento do ‘Mandado de Desocupação compulsória’ ou, alternativamente, a sua inibição, até julgamento final da presente demanda” (fl. 02 do evento 1, ID 19654892, dos autos de origem).

Alega ainda que “desde recém-nascido exerce a posse sobre o imóvel que, inclusive, lhe fora prometido por herança e, posteriormente pelo seu Pai Alexandro dos Santos, por ocasião da partilha de bens, conforme expressamente consignado na sentença proferida em 18/07/2018, nos autos do processo nº. 00021781620138080050” (fl. 02 do evento 1, ID 19654892). Todavia, afirma que antes da prolação da referida sentença “o imóvel já havia sido alienado, ou seja, o mesmo imóvel objeto desta demanda, foi ‘alienado’ em 10/05/2017, como provam as procurações lavradas em cartório às fls. 337/339, através das quais o imóvel é transferido à revelia de sua proprietária D. Zenilda da Silva Souza para a embargada ÚRSULA COSTA ALBUDANE, através da mediação do Sr. Jesse Jayme que articulou toda essa transação imobiliária espúria ocorrida nesta Comarca e à revelia do Juízo da Vara de Família, que naquela ocasião ainda possuía jurisdição sobre o imóvel” (fl. 02 do evento 1, ID 19654892).

Diante disso, ainda de acordo com os fatos narrados na peça vestibular do feito de origem, o embargante, ora agravante, entende que os documentos, títulos e escrituras de propriedade da embargada ÚRSULA COSTA ALBUDANE, porquanto obtidos de forma ilegal, uma vez que se tratava naquela época de bem litigioso, são nulos (fl. 02 do evento 1, ID 19654892). Outrossim, defende a sua legitimidade para a propor a demanda em apreço e, por reputar configurados os requisitos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência, pugnou, na origem, pela imediata “suspensão do mandado de desocupação nos autos do processo Nº 500071740.2021.8.08.0050” (fl. 09 do evento 1, ID 19654892).

Ao analisar o pleito liminar, o MM. Juiz de Direito teceu as seguintes considerações:

No que tange à controvérsia remanescente, importa salientar que no atual momento processual, em que se espera pronunciamento sobre a antecipação dos efeitos da tutela postulada, isto é, quando só há nos autos a exposição de argumentos e provas documentais produzidas por apenas um dos polos da relação jurídica processual, fica o magistrado condicionado a um juízo precário dos fatos.

Nesse contexto, resta analisar os elementos até então presentes nos autos sob a perspectiva da norma insculpida no artigo 300 do Código de Processo Civil, que condiciona a concessão da tutela provisória de urgência à convergência de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Postas essas premissas, infere-se dos autos que o cerne da pretensão deduzida pelo embargante cinge-se, em suma, à afirmação de sua pretensa posse sobre imóvel situado na Avenida Belo Horizonte, nº 5, quadra 74, Marcílio de Noronha, Viana/ES, a qual seria, em sua compreensão, merecedora da tutela jurisdicional.

Segundo a narrativa autoral,
“o
embargante desde recém-nascido exerce a posse sobre o imóvel que, inclusive, lhe fora prometido por herança e, posteriormente pelo seu Pai Alexandro dos Santos, por ocasião da partilha de bens, conforme expressamente consignado na sentença proferida em 18/07/2018, nos autos do processo nº. 00021781620138080050
”
(fl. 02 do evento 1, ID 19654892).

Não obstante, a despeito do esforço argumentativo despendido na exordial e da farta documentação que a acompanha, quer me parecer, por ora, que a posse do requerente sobre o bem litigioso ostenta a mesma característica de
clandestinidade
daquela exercida pela sua mãe, MONICA DA SILVA, objeto de apreciação no bojo do
interdito proibitório
autuado sob o nº
5000719-10.2021.8.08.0050
, acerca da qual teci as seguintes considerações:

De antemão, rememoro que são conexas a esta demanda as seguintes ações, também em trâmite de forma eletrônica perante o sistema PJe: 5000717-40.2021.8.08.0050 e 5001112-32.2021.8.08.0050.

Tal introdução se faz necessária, uma vez que, na primeira ação mencionada, ficou claro que
Úrsula
, ora ré,
é proprietária do imóvel em questão desde o ano de 2016
, pois o bem se encontra registrado em seu nome na serventia imobiliária. À luz do que consta da farta documentação que instrui a inicial, em cotejo com os depoimentos colhidos em audiência de justificação, também não hesito em afirmar que
Mônica
, ora autora,
invadiu tal imóvel de forma sorrateira e de maneira injustificada
pela requerida, pois, não bastassem as informações coletadas pela autoridade policial no âmbito do Boletim Unificado que consta daqueles autos, o corretor de imóveis Josuel Santos Souza, que foi justamente o responsável pela intermediação da venda do bem de Úrsula para as pessoas de Marilza e Natal (atuais compradores que ainda não registraram o imóvel em seu nome por terem se surpreendido com tal invasão), confirmou que,
instantes após o locatário Patrick ter desocupado o bem por força da expiração do prazo locacional, a autora o invadiu e lá permaneceu, mesmo após sua insistência e a interferência policial
.

De mais a mais, deve-se anotar que
a sentença da Vara de Família
a que se refere a autora Mônica (ao contrário do que ela crê)
não reconheceu o bem objeto da controvérsia como de propriedade de Zenilda
. Lá apenas constou que ele não poderia ser objeto de partilha entre Mônica e seu ex cônjuge, pois os documentos indicavam o nome de Zenilda. Tais documentos, contudo, não ostentam a força de uma escritura pública. Afinal, apenas ela é quem dispõe sobre a propriedade de bem imóvel. Além disso, certo é que não seria da competência do Juízo em matéria de família reconhecer ou constituir a propriedade de alguém sobre um bem.

Ao que tudo indica, Zenilda teria firmado, na década de 1980, um financiamento do bem junto à Caixa Econômica Federal,
sem indicações de que o teria quitado
. E, ainda que o tenha, certo é que o registro do bem em nome de Úrsula possui data mais recente, o que reafirma a sua propriedade.

Com efeito, os indícios de prova colacionados a este caderno eletrônico não corroboram a alegação de que o embargante exerce posse
ininterrupta
sobre o bem litigioso desde a sua tenra idade e tampouco evidenciam o domínio atribuído à Sra. ZENILDA DA SILVA SOUZA, sua avó materna, inexistindo, por ora, elementos a infirmar a
presunção de legitimidade
que milita em favor dos títulos públicos que sustentam o pleito formulado pela embargada na ação principal.

Posto isso, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito,
INDEFIRO
o pleito liminar, mantendo íntegra a eficácia da ordem de desocupação proferida na reintegratória tombada sob o nº 5000717-40.2021.8.08.0050.

Irresignado, o Agravante aduz, em síntese, que a posse exercida pelo agravante sobre o bem imóvel litigioso não pode ser considerada clandestina, sobretudo em razão do fato alegado de que o agravante sempre teria morado, crescido e permanecido na residência.

Em decisão lançada no ID nº 3105120, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pleito liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal no caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo deve ser entendido como a expressão
periculum in mora
, segundo a qual o tempo necessário para o desenrolar do procedimento se mostra incompatível para assegurar, de imediato, o direito que se reputa violado pelo agravante.

Por sua vez, a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pelo
fumus boni iuris,
deve ser analisada sob o aspecto do provável direito alegado no recurso.

In casu
, penso que o Agravante
não
logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. Vejamos:

Consoante relatado, o agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido liminar pleiteado em sede de
Embargos de Terceiro
, no qual objetivava a suspensão do mandado de desocupação expedido nos autos do Processo nº 5000717-40.2021.8.08.0050.

Mencionado processo cuida de demanda possessória ajuizada por
ÚRSULA COSTA ALBUDANE
, ora agravada, em face de Mônica da Silva, mãe do ora agravante, pleiteando a desocupação do bem imóvel situado à Av. Belo Horizonte, 05, Q. 74, Marcílio de Noronha, Viana/ES, com fundamento na alegação de domínio.

Regularmente ajuizada a demanda possessória perante o Juízo Cível de Viana, o magistrado singular entendeu por bem deferir o pedido de expedição de mandado de desocupação, por haver considerado suficientemente demonstrado, através do competente registro imobiliário, não só a condição de proprietária alegada pela agravada, de um lado; como também, por intermédio da prova oral colhida em audiência de justificação, o caráter clandestino e, portanto, injusto da posse exercida pela mãe do agravante sobre o referido bem, de outro lado.

Frente a tal contexto litigioso, o ora agravante
GABRIEL LORENZO DA SILVA DOS SANTOS
resolveu, então, ingressar com a medida judicial cabível, objetivando suspender a desocupação do imóvel litigioso, aduzindo, para tanto, como causa de pedir da Ação de Embargos de Terceiro conexa, a nulidade do título de propriedade apresentado pela agravada
ÚRSULA
, além do caráter justo da posse que exerce sobre o referido bem.

Ocorre que o agravante teve indeferido seu pedido liminar pelo juízo
a quo
, sob a justificativa de que
“(...) a posse do requerente sobre o bem litigioso ostenta a mesma característica de clandestinidade daquela exercida pela sua mãe, MONICA DA SILVA, objeto de apreciação no bojo do interdito proibitório autuado sob o nº 5000719-10.2021.8.08.0050”
.

Contra a mencionada decisão, foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, em que pesem os judiciosos argumentos aduzidos pelo combativo advogado que patrocina os interesses do agravante, no entanto, entendo que a tese jurídica engendrada por intermédio dos Embargos de Terceiro ainda carece do necessário substrato fático que lhe dê amparo, de modo que não é possível concluir esteja suficientemente atendido o requisito do
fumus boni juris
.

Cediço, a dilação probatória é medida de cautela necessária para a aferição da verdade dos fatos declarados, uma vez que tais questões estão intimamente relacionadas aos fatos constantes nos autos, que se mostram obscuros.

Nesta seara, é importante asseverar que não somente a posse violenta, clandestina ou precária, definidas no art. 1.200, do Código Civil, são consideradas injustas mas também toda aquela exercida sem amparo em título de domínio ou qualquer outro que justifique a ocupação do bem.

Não por outra razão, como adverte ARNALDO RIZZARDO, deve-se assegurar
"a proteção em favor do titular do domínio contra aquele que está na posse sem causa jurídica. Ou seja, não se embasa na boa ou má-fé do possuidor, mas no fato da posse repugnar ou não ao direito"

(In Direito das coisas: Lei n. 10.406, de 10.1.2002. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 215).

Logo, na medida em que o magistrado singular entendeu como injusta a posse exercida pelo Agravante, porque sem amparo em título de domínio ou qualquer outro que justifique a ocupação do bem, e não sendo o presente recurso a via adequada para dilação probatória, não há como determinar a suspensão da medida de desocupação do bem imóvel litigioso.

Assim, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Registro ainda que posteriormente à decisão proferida pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo nestes autos (ID nº 4626906), foi julgado o agravo de instrumento nº 5006938-92.2021.8.08.0000, o qual foi interposto por
MONICA DA SILVA
, mãe do ora agravante no presente, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (nº 5000717-40.2021.8.08.0050), que deferiu a liminar, ordenando a imediata expedição do mandado de desocupação, a ser cumprido imediatamente, para que a requerida/agravante desocupasse o imóvel no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação.

Esta E. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem, nos autos da Ação de Reintegração de Posse:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – DESOCUPAÇÃO – DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA.

1 - Preceitua o art. 561 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

2 - Sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

3 - A ação de reintegração de posse não é via adequada para discutir questões inerentes ao direito de propriedade do imóvel.

4 - O conjunto probatório dos autos é forte no sentido de que a posse do imóvel era da recorrida e essa sofreu esbulho da recorrente.

5 -“de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia em que é deferida a liminar possessória não constitui nulidade absoluta, especialmente diante da constatação de que a audiência é prova exclusiva do autor, não sendo o requerido obrigado a ela comparecer, não podendo arrolar testemunhas e tampouco requerer o depoimento pessoal do autor, limitando-se a fazer perguntas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000316, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017).

6 – Recurso improvido.

No presente, conforme já salientado, considerando a posse injusta exercida pelo ora Agravante, uma vez que encontra-se desamparada em título de domínio ou qualquer outro meio hábil a justificar a ocupação do bem, o presente recurso não é a via adequada para dilação probatória, não sendo possível determinar, ao menos nesta marcha processual, a suspensão da medida de desocupação do bem imóvel litigioso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GABRIEL LORENZO DA SILVA DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. POSSE INJUSTA.

1)
Na origem, o Agravante opôs Embargos de Terceiro em razão de ordem de desocupação compulsória proferida nos autos da reintegração de posse tombada, aforada pela parte embargada em face da mãe do embargante.

2)
Em que pesem os argumentos tecidos pelo Agravante, verifica-se que, ao menos neste momento, a posse do requerente sobre o bem litigioso ostenta a mesma característica de clandestinidade daquela exercida pela sua mãe, objeto de apreciação no bojo do interdito proibitório. Nos autos do aludido interdito proibitório o Magistrado Singular já havia registrado a conexão entre as demandas (de interdito proibitório e ação de reintegração de posse) e que na primeira ação ficou claro que a ora Embargada é proprietária do imóvel em questão desde o ano de 2016, pois o bem se encontra registrado em seu nome na serventia imobiliária. Outrossim, os indícios de prova colacionados aos autos de origem não corroboram a alegação de que o embargante exerce posse ininterrupta sobre o bem litigioso desde a sua tenra idade e tampouco evidenciam o domínio atribuído à sua avó materna, inexistindo, na atual fase processual, elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade que milita em favor dos títulos públicos que sustentam o pleito formulado pela embargada na ação principal.

3)
A dilação probatória é medida de cautela necessária para a aferição da verdade dos fatos declarados, uma vez que tais questões estão intimamente relacionadas aos fatos constantes nos autos, que se mostram obscuros.

4)
Não somente a posse violenta, clandestina ou precária, definidas no art. 1.200, do Código Civil, são consideradas injustas mas também toda aquela exercida sem amparo em título de domínio ou qualquer outro que justifique a ocupação do bem. Assim, é necessário assegurar a proteção em favor do titular do domínio em detrimento daquele que está na posse sem causa jurídica.

5)
No caso em testilha, considerando a posse injusta exercida pelo ora Agravante, uma vez que encontra-se desamparada em título de domínio ou qualquer outro meio hábil a justificar a ocupação do bem, o presente recurso não é a via adequada para dilação probatória, não sendo possível determinar, ao menos nesta marcha processual, a suspensão da medida de desocupação do bem imóvel litigioso.

6)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.